Tribunal: CARF
Processo: 17883.720016/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.720016/2015-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.483 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
VILAREJO DE MACAE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
as
situações fáticas cotejadas não
guardam
similitude, tratando-se
essencialmente da valoração do conjunto probatório constante de cada
processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.720016/2015-31
Fl. 9750
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.720016/2015-31

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e-fls.
(9.511/9.549) em face do V. Acórdão de no 1401-002.880 (e-fls. 9.396/9.406) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 18 de setembro de 2018 o
recurso de ofício que discutia o lançamento do imposto de renda retido na fonte (IRRF) relativo
a fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, lavrado com
fundamento no art. 61 da Lei n 8.981/1995 c/c os arts. 674 e 675 do RIR/99, acrescido de multa
de 75%.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2011, 2012
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
de ofício. Vencidas as Conselheiras Livia De Carli Germano e Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano.

03 – O recurso é tempestivo de acordo com o despacho de admissibilidade de e-
fls. 9.635/9.641 confirmado pelo despacho de agravo de e-fls. 9.681/9.694, e foi dado
seguimento à seguinte matéria: “pressuposto material da hipótese de incidência do artigo 61 da Lei
no 8.981, de 1995”, alegando em síntese:
a) Na ótica da jurisprudência trazida como paradigma, o reconhecimento da
hipótese de incidência do artigo 61 da Lei 8981, de 1995, exige antes de qualquer
coisa, que esteja demonstrada a efetiva realização do dispêndio, sobre o que tem
a Autoridade Fiscal o ônus de prova, não sendo possível admitir a utilização de
meras presunções, como por exemplo, o histórico de extratos bancários;
b) Conforme a orientação trazida pela DRJ, a Autoridade Administrativa
responsável pela elaboração do auto de lançamento se valeu somente dos
extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras para qualificar a
movimentação com os saques realizados como pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, utilizando como suporte legal o disposto no artigo
61 da Lei 8.981, de 1995;
c) Com efeito, muito embora a Recorrente tenha sido omissa quanto aos seus
deveres no atendimento as intimações durante o procedimento fiscalizatório, a
Fl. 9751
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.720016/2015-31

configuração da hipótese legal contida no artigo 61 da Lei 8.981, de 1995, não
dispensa a fiscalização de produzir provas a respeito dos pagamentos realizados;
d) optou a fiscalização por um caminho mais fácil, mas que, porém, revela uma
falta de critérios ao selecionar as movimentações bancárias aleatórias (por
exemplo: as que contêm os valores mais expressivos) como base de cálculo do
IRRF. Nenhuma outra diligência foi realizada (circularização, intimação de
fornecedores...etc). Como também nenhuma prova foi utilizado no sentido de que
os valores foram transferidos para empresas irregulares, interpostas pessoas,
entre outras situações de fraude ou simulação;
e) Em última análise, segundo a posição adotada pelo voto vencido, a hipótese
contida no artigo 61 da Lei 8.981, de 1995 não autoriza uma inversão do ônus da
prova, de modo que cabe ao fisco a prova da hipótese de incidência, in casu,
prova do pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado que,
supostamente, por outro lado, teria sido beneficiado pelo acréscimo patrimonial,
nas bastando como meio de prova o registro de saída da conta corrente;
f) Na prática, ao mesmo tempo em que os autos revelam a inércia do contribuinte
durante a fase fiscalizatória, de outro giro, demonstram um procedimento
fiscalizatório caracterizado pela falta de critérios na utilização dos registros
bancários, bem como uma acomodação procedimental revelada pela inércia na
produção das provas a respeito dos pagamentos realizados;
g) Em última análise, na medida que o acórdão recorrido admitiu que as
informações contidas nos extratos bancários – simples saques bancários – sem
qualquer outro elemento de prova, fosse suficiente para constituição do crédito
tributário com fundamento no artigo 61 da Lei 8.981, de 1995, contrariou
flagrantemente a jurisprudência do CARF contida nos acórdãos paradigmas que
exigiu a presença a outros meios de prova para configuração dessa hipótese de
incidência, inclusive, não desincumbindo a Autoridade Administrativa do ônus de
prova esse pagamento.

04 – A Fazenda Nacional intimada às e-fls. 9.702 em 06/12/2019 e apresentou
contrarrazões (e-fls. 9.703/9.708) em 09/12/2019 e alega em síntese o seguinte:
a) preliminarmente aduz o não conhecimento do apelo especial em vista que o
contribuinte pretende a rediscussão do conjunto fático probatório;
b) no mérito, adota como razões os fundamentos do voto vencedor do voto
recorrido;
05 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.
Fl. 9752
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.720016/2015-31

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 – Quanto ao conhecimento existe preliminar arguida de não conhecimento por
parte da Fazenda Nacional e portanto, passo à sua análise.
08 – O voto vencedor da decisão recorrida traz os seguintes fundamentos a
respeito do tema, após indicar os inúmeros documentos solicitados pela fiscalização, sendo as
partes negritadas do original, verbis:
“Em sede de impugnação a Contribuinte alega que deve haver a busca pela verdade
material, requer a realização de diligências/perícias, assim como apresenta planilhas
relacionando/indicando eventuais operações que estariam comprovadas, quanto à sua
origem e o beneficiário do débito/pagamento.
Reitere-se que a Contribuinte não apresentou a sua escrituração contábil devidamente
escriturada, relativa aos anos de 2011 e 2012, apesar de obrigada à sua confecção,
tinha uma expressiva movimentação financeira em vários bancos, apresentou sua DIPJ
sem preenchimento dos dados pertinentes, e vem alegar princípio da verdade material!,
ora, este princípio não é absoluto, uma vez que nada foi disponibilizado à Fiscalização
para que pudesse averiguar a regularidade fiscal da Contribuinte, de forma que não há
que se cogitar de eventual violação a este princípio, assim como se revela incabível a
sua solicitação de perícia, que, de pronto, a indefiro, pois o que temos nos autos é
matéria de produção de prova, algo que a Contribuinte em nenhum momento se dispôs
a apresentar.
Suas planilhas que trouxe em sua impugnação em nada contribuem para macular o
lançamento, tratam-se apenas disto, de planilhas que apenas indicam eventuais
operações que não se revestiriam da natureza de pagamentos, entretanto
desacompanhadas de nenhuma documentação.
Durante a ação fiscal, como mostrado, a contribuinte, regularmente intimada, não
trouxe qualquer documento acerca da natureza dos débitos bancários, o que deixou a
Fiscalização em uma posição de inércia, sem poder avalizar de maneira adequada a
natureza dos débitos bancários, (afinal, qual o correto tratamento jurídico a ser dado a
estes valores?).
Alternativa não restou que não fosse a obedecer o receituário determinado na
legislação tributária acerca desta matéria, qual seja, a incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, a todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou sem comprovação
de sua causa.
Como dito anteriormente, a Contribuinte foi intimada a esclarecer a natureza dos
débitos bancários verificados em suas contas correntes mantidas junto àquelas
instituições financeiras e não apresentou qualquer documentação que respaldasse tais
débitos.
Como então exigir da autoridade autuante a busca pela verdade material ?
Fl. 9753
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.720016/2015-31

Se a Contribuinte tivesse apresentado a documentação solicitada, no momento em que
foi intimada a fazê-lo, no sentido de demonstrar que aqueles débitos bancários não se
constituem em pagamentos, a autoridade autuante teria elementos suficientes para
dirigir a sua fiscalização em outro sentido, mas tal não foi o caso, uma vez que a
Contribuinte, durante a ação fiscal, simplesmente nada disponibilizou à autoridade
fiscal acerca da natureza dos débitos bancários.
A Fiscalização simplesmente ficou impedida de exercer seu papel institucional, uma vez
que nada lhe foi disponibilizado em termos de documentação para que, assim, pudesse
exercer plenamente seu trabalho investigativo.”
10 – Apesar de entender pela leitura acima que a questão por si só já se reveste de
um pedido de reanálise do quadro fático, impossível no âmbito do recurso especial, passo a
análise dos paradigmas, no qual, também reconheço pela impossibilidade do conhecimento do
recurso apresentado.
Paradigma Ac. 1301-003.755
11 – Tal paradigma traz a seguinte matéria fática analisada, verbis:
“Conforme o Termo de Verificação Fiscal, fls. 145 e ss, a autuação se deu em
razão da contabilização de notas fiscais de compras e o contribuinte não
comprovou os ingressos das mercadorias e nem dos respectivos pagamentos.
De igual forma foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL PA
19515.003495/2005-70, em que foram glosadas as mesmas notas fiscais que
foram considerados no custo das mercadorias vendidas.
A fiscalização identificou que na conta Fornecedores encontravam-se
algumas duplicatas em aberto, vencidas e de valores significativos de algumas
empresas, e que foram consideradas inativas a partir de julho de 2004.
Algumas delas foram circularizadas e responderam que não havia o
registro de vendas para a recorrente. Intimada a apresentar os respectivos
pagamentos, ela não apresentou nenhum documento.
(...) omissis
Contra essa decisão foi interposto recurso voluntário, e o argumento do
recorrente é de qye (SIC) a fiscalização desconsiderou os registros
contábeis das compras e dos pagamentos. Reforça que o custo das
mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas foi determinado com
base no valor dos estoques existentes, conforme o Livro de Inventário, no fim
do período de apuração; o custo de produção dos bens vendidos compreendeu
o custo de aquisição de matérias-primas e outros bens e serviços aplicados na
produção; e que tais custos são usias, normais e necessários à atividade da
empresa, incorporados ao fluxo de produção e integrados nos estoques finais
e/ou no custo dos produtos vendidos.
O recorrente juntou, ainda na fase de impugnação um relatório de auditoria
de produção em que se demonstra que as quantidades compradas, objeto das
glosas foram de fato incorporadas aos estoques da empresa e/ou
integraram as quantidades de produtos vendidos, e que os pagamentos
realizados ais (SIC) fornecedores,m (SIC) registrados na contabilidade e
suportados por notas fiscais e com lançamentos em datas e valores coincidentes
com registros dos extratos bancários decorrem dessas compras.”
Fl. 9754
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.720016/2015-31

(...) omissis
Ora, se o próprio fiscal afirma que não foi comprovado o pagamento, não há
que se falar em lançamento de IRRF por pagamento sem causa, nos termos da
lei.”

12 – O quadro fático apresentado no paradigma acima, é totalmente diverso e
contrário do apresentado no voto recorrido, em que houve o reconhecimento de falta de provas
por parte do contribuinte. No paradigma, a turma se debruçou sobre documentos e inclusive
quanto a informação da fiscalização sobre a ausência de comprovação de pagamentos.
13 – Não é possível, portanto, estabelecer se diante do mesmo quadro fático do
paradigma a turma recorrida teria a mesma análise, diante do quadro fático distinto em cada um.
Portanto, não conheço do recurso especial quanto a esse paradigma.
Paradigma Ac. 2802-003.081
14 – No mesmo sentido que as conclusões anteriores, entendo que esse paradigma
também não possa ser utilizado para fins de conhecimento, indico abaixo o contexto em que foi
avaliado pela turma paradigmática:
“Observe-se que a matéria já foi examinada pelo Acórdão no 2802-00.282, fls.
384 a 394, proferido por esta 2o Turma Especial, em razão do lançamento
realizado sob o mesmo título e relacionado ao pagamento ocorrido em
25/04/1997, tendo sido, na ocasião, dado provimento ao recurso voluntário,
nos seguintes termos descritos pela então Conselheira Valéria Pestana
Marques em seu voto:
‘2) Mérito
A leitura do artigo 61 da Lei n.° 8.918, de 1995, abaixo transcrito, me leva de
plano a afirmar que a incidência tributária do IRRF em relação aos
pagamentos não identificados, sem causa ou de operação não comprovada
constituem circunstâncias independentes entre si, senão vejamos:
(...) omissis
No caso vertente, foram os autos levados a julgamento em 1a instancia, no dia
08/12/2005, convertido em diligência conforme a Resolução constante as fls.
68/73.
Em face de tal Resolução foi a contribuinte intimada a apresentar
documentação contábil que amparasse o alegado em sede de impugnação.
Em aditamento, foram colacionados os documentos de fls. 78/105.
A par disso, foi elaborado o Parecer Fiscal de fls. 106/108, no qual o
autuante em síntese concluiu que: a) o "Movimento de Caixa" relativo aos
dias 25/04/1997 e 17/04/1997, contidos as fl. 33 e 35, não evidenciam o
registro dos pagamentos das duplicatas n° 69407 e 70921 emitidas pela Esso
Brasileira de Petróleo Ltda, ambas com valor de R$ 8.905,49, fls. 95/98,
nem deixam demonstradas as retiradas em 17/04/97 do valor de R$
Fl. 9755
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.720016/2015-31

3.905,59 e em 25/04/97 da importância de R$ 4.405,59, com o fito de
serem adicionadas, respectivamente, aos cheques do Bradesco de número
0901001 no valor de RS 5.000,00 e número 0901002 no valor de
R$4.500,00 com o fito de quitar tais títulos; b) contudo, os aludidos
"Movimentos de Caixa" registram os referidos cheques como devolvidos; c)
conforme as cópias dos aludidos cheques, fls. 99/102, eram estes nominais ao
Posto Jalisco e foram sacados através de compensação no Banco
Bradesco, como demonstra o documento de fl. 105 e d) não restou
demonstrado o crédito bancário correspondente na conta corrente
mantida pela autuado no Banco Itaú, de acordo com os extratos de fls.
103/104.
Quanto aos registros contábeis da litigante foi asseverado, na ocasião
da realização da diligência em questão, que: a) no dia 30/04/1997,
segundo cópia do Livro Diário juntada a fl. 89, foram lançadas todas as
compras do mês, fato que, no entender do autuante, inviabilizava a
constatação da inclusão em tal total das duplicatas emitidas pela Esso
Brasileira de Petróleo Ltda de números 69407 e 70921, não obstante o
registro individualizado de tais operações no Livro de Entrada do ICMS e b)
também no dia 30/04/1997 foram lançados no livro Razão da Conta Caixa,
cópia de fl. 87, todos os pagamentos do mês, impossibilitando, mais uma vez
no ponto de vista do autuante, a constatação da inclusão das duplicatas
em tela no total lançado.
Cientificada do resultado da diligência, como demonstram os elementos
de fls. 111 e 112, a recorrente trouxe aos autos os elementos de fls.
116/161 em aditamento a sua impugnação.
Nenhum novo elemento de prova foi colacionado em sede de recurso,
cabendo, portanto, se observar tão-somente à apreciação daqueles até
então constantes dos autos.
Conforme posicionamento adotado pela autoridade de 1a instância em excerto
de seu voto condutor, fl. 171, tem-se que:
(...) omissis
Ou seja, utilizando-me dos próprios argumentos expendidos no acórdão de
1o grau, considero, quanto ao item sob exame, que só não restaram
dúvidas no concernente ao débito do valor de R$ 4.500,00, em
25/04/1997, na conta corrente mantida pela recorrente no Banco Bradesco
S/A.
Todavia, não vejo como efetiva e sobejamente demonstrado nos autos que tal
valor tenha sido utilizado para realização de determinado pagamento —
pressuposto material para a ocorrência da incidência do imposto em foco.
Destarte, se não se pode afirmar categoricamente, pelo menos com o
que consta dos autos, que a quantia em tela foi usada para a
efetivação de dado estipêndio – poderia ter sido sacada e simplesmente
levada ao "Caixa" da empresa ou até mesmo ter sido objeto de posterior
depósito/compensação bancária em outra instituição - não é de se
questionar sua pretensa causa ou de se falar em uma hipotética falta de
identificação de seu beneficiário.
Fl. 9756
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.720016/2015-31

Isto posto, não cabe prevalecer a exigência no que tange ao fato
gerador apontado pela Fiscalização como ocorrido em 27/04/1997.’
Mutatis mutandis, as mesmas razões de decidir se aplicam em relação ao fato
gerador que teria sido apontado pela Fiscalização como ocorrido em
17/04/1997.”

15 – Pela análise, verifica-se que a turma julgadora, da mesma forma que a
anterior, se debruçou sobre um contexto fático e de provas para tratar o tema de forma diversa da
decisão recorrida, que, reconhece a falta de produção de provas por parte da recorrente, não
sendo o caso, no meu entender, de avaliação de critério de ônus da prova, pelo contrário, o que
se discute é a incidência pura e simples da regra do art. 61 da Lei 8.918/95 ao caso concreto.
16 – Portanto, a fim de proceder a análise do mérito do recurso, seria necessário o
revolvimento de matéria fático probatória, impossível de ser avaliada no âmbito do recurso
especial e portanto não conheço do recurso do contribuinte.

Conclusão
17 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 9757
DF CARF MF
Original